Tribunal: TJDFT
Processo: 0720268-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DE COMPROVAR O CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. DESCABIMENTO.
1. A determinação de bloqueio de valores para pagamento de astreintes previamente fixadas, com base em constatação de que a parte destinatária da ordem judicial não logrou demonstrar que cessou as atividades cuja paralisação foi ordenada, enfrenta óbice na impossibilidade de atribuição às partes do ônus de comprovar fato negativo, também denominado de prova diabólica pela doutrina e jurisprudência.
2. Agravo de instrumento provido.